Tribunal: TJDFT
Processo: 0714663-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Civil e consumidor. Cartão de crédito virtual não solicitado pelo consumidor. Compra não reconhecida. Fraude. Ausência de prova cabal da legitimidade da compra feita na função crédito. Responsabilidade objetiva. Repetição do indébito devida. Negativação indevida. Inscrição preexistente. Não configurados danos morais indenizáveis. Juros de mora. Termo inicial. Evento danoso. Preliminares rejeitadas. Recurso da parte autora e recurso da instituição bancária parcialmente providos.
I. Caso em exame
1. Ação de restituição e repetição de indébito c/c indenização por danos morais proposta por consumidora contra instituição financeira e o Serasa S.A., em razão da cobrança indevida de valores na fatura de seu cartão de crédito, decorrentes de transações fraudulentas e inscrição no cadastro de inadimplentes.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 13.257,11, condenar a instituição bancária a cancelar os cartões virtuais sob a titularidade da autora; retirar a anotação de restrição de crédito em relação aos débitos contestados, a pagar a quantia de R$ 1.080,71(mil e oitenta reais e setenta e um centavos) a título de danos materiais e R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais.
3. Recursos interpostos pelo banco (ID 74668934) e pela autora (ID 74668946). Contrarrazões apresentadas no ID 74668945 e ID 74668949.
II. Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) analisar se houve falha na prestação dos serviços da instituição bancária quanto ao cancelamento das operações realizadas no cartão de crédito virtual da autora a enseja a declaração de inexistência das operações e a restituição do valor adimplido pela consumidora; (iii) determinar se o banco deve restituir em dobro os valores pagos pela autora; (iv) analisar a necessidade de desconstituição dos valores lançados na conta corrente da autora; (v) verificar se restou configurado dano moral passível de indenização; (vi) analisar a adequação do termo inicial para a incidência dos juros moratórios.
III. Razões de decidir
5. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade do depoimento pessoal da autora, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. Mais ainda no caso em debate, cuja solução demanda apenas provas documentais, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA APRESENTADA PELO BANCO REJEITADA.
6. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELA AUTORA DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
7. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
8. No caso, a autora alega a realização de compras fraudulentas realizadas com cartão virtual que não solicitou e que desconhecia a existência, no valor de R$ 13.257,11. O banco réu, em sua defesa, se limitou a defender a legalidade das operações porquanto realizadas através de aplicativo cadastrado no celular da consumidora que assumiu a responsabilidade de não revelar dados sensíveis da conta a terceiros, servindo as telas sistêmicas como meio de prova da regularidade das operações.
9. A anuência da autora com a utilização do cartão de crédito virtual não é comprovada pelo banco que não apresentaram documentos suficientes para demonstrar a solicitação ou uso do cartão pela autora, que inclusive afirma desconhecer a existência do cartão utilizado nas compras fraudulentas. Por sua vez, o banco não demonstrou a contento a legitimidade das operações, isto é, que as compras foram realizadas pela consumidora, ou que a tecnologia utilizada nos cartões de crédito virtuais seja capaz de impedir a ocorrência de fraudes. Cabia a instituição bancária demonstrar a solicitação do cartão de crédito virtual pela autora, o que não ocorreu no caso, não se desincumbindo da comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
10. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações, o banco não conseguiu identificar as operações fraudulentas e mesmo com a contestação da consumidora quanto à fraude não procedeu ao cancelamento das operações. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio. Nesse sentido, o acórdão precedente de no 1177845, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, julgamento: 12/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.
11. A realização de compras com cartão de crédito não gera presunção absoluta de que tenham sido feitos pelo titular, quando os lançamentos são por ele contestados. As fraudes bancárias e em cartão de crédito são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do titular do cartão de crédito utilizado por terceiro, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise. Inobstante a afirmação do recorrente de que as operações foram realizadas mediante a utilização do aparelho celular da autora, tal afirmação, por si só, não é capaz de afastar as alegações da consumidora, especialmente quanto esta declara inclusive desconhecer a existência do cartão em que as compras foram realizadas.
12. Destarte, não há como reconhecer, no caso sob análise, a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da parte autora já que o réu, ao deixar de garantir a segurança das operações e disponibilizar sistemas seguros para movimentação bancária, concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva da consumidora, porquanto a fraude ocorreu em razão da falha de segurança nos serviços por ele oferecidos.
13. Desse modo, a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 13.257,11, deve ser confirmada diante da responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados à consumidora, que teve realizada, sem sua autorização, compras de forma fraudulenta.
14. A operações fraudulentas perpetradas por terceiro não tem o condão de afastar o nexo de causalidade entre as atividades bancárias e o dano experimentado pela consumidora, na perspectiva da teoria do risco da atividade bancária exercida, valendo o destaque de que o fornecedor não foi capaz de evitar a ocorrência da fraude por seus sistemas eletrônicos de segurança.
15. O art. 42, parágrafo único, do CDC exige o pagamento indevido como requisito para a repetição do indébito em dobro. Na hipótese dos autos, verifica-se a comprovação de pagamento efetivo do valor de R$ 1.080,71 e a ausência de engano justificável do banco, uma vez que foi devidamente informado pela autora acerca da impugnação das operações, mas preferiu permanecer inerte quanto a tais questionamentos. De modo que se mostra aplicável a devolução dobrada, em conformidade com a jurisprudência e a proteção consumerista, haja vista que o banco prosseguiu com a cobrança de valores de transações impugnadas, sem investigar adequadamente a contestação.
16. Conforme estabelece a Súmula 385 do STJ, “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
17. No caso, verifica-se, conforme ID 74668845, que já havia inscrição em nome da autora no cadastro de inadimplentes por dívida preexistente, lançada no período de outubro de 2023 a dezembro de 2024. Assim, embora persista o direito à exclusão da negativação indevida pelos fatos descritos nessa ação, a anotação dessa dívida não se mostra apta a configurar o dano moral ante a incidência de inadimplemento anterior a justificar a abertura ou manutenção do cadastro negativo.
18. Sem razão a autora/recorrente quanto ao pedido de desconstituição do valor de R$ 7.700,15 (saldo do dia 04/02/2025), lançado em sua conta corrente decorrente das transações fraudulentas, pois o juízo de origem reconheceu a inexistência dos débitos no valor de R$ 13.257,11 e determinou a restituição do valor de R$ 1.080,71 à autora. Desta forma, os lançamentos fraudulentos vinculados à fatura do cartão de crédito virtual serão extintos e eventuais débitos em conta corrente serão compensados.
19. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios sobre aquela quantia, decorrente da responsabilidade civil extracontratual (Súmula 54/STJ), flui a partir do evento danoso, pois “... Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.” (Art. 398, CC). Por essas razões, não se avista amparo jurídico para postergar a incidência dos juros de mora a partir do julgado, especialmente quando não há mínima evidência que a mora tenha sido considerada pelo juízo de origem para compor o arbitramento.
20. Pelos motivos expostos, a r. sentença merece reparo para condenar o banco a restituir em dobro do valor adimplido pela autora (R$ 1.080,71, perfazendo o valor total de R$ 2.161,42) e para excluir a condenação do banco ao pagamento por danos morais.
IV. Dispositivo
21. Preliminares rejeitadas. Recurso da parte autora Luciana Lobato Schmidt e recurso do Itaú Unibanco Holding S.A. parcialmente providos nos termos do item 20.
22. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
23. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrentes vencidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 130; CC, art. 398; CDC art. 14, parágrafo único e § 3o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.